Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-81.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002913-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO LUIS JAHN - CPF: 026.593.471-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EVANDRO LUIS JAHN - CPF: 026.593.471-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
PLEITO MINISTERIAL.

EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
UNIFICAÇÃO DE PENAS POR CRIMES COMUNS E HEDIONDO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CÁLCULO EXECUTIVO.
PLEITO DEFENSIVO.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40%.
POSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA GENÉRICA.

RECURSO
MINISTERIAL DESPROVIDO E PLEITO DEFENSIVO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recursos de Agravo em Execução Penal interpostos, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo reeducando
contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da execução penal n.º 0005575-12.2016.8.11.0045.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se, na execução unificada de penas por crimes comuns e por crime hediondo, deve ser aplicada fração única sobre a totalidade da pena em razão da reincidência do apenado;
(II) estabelecer se o reeducando, na condição de reincidente genérico, faz jus à aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime no crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

3.

A unificação das penas não autoriza a aplicação de uma única fração para progressão de regime sobre a totalidade das condenações, devendo ser observadas as particularidades de cada delito, conforme previsto no art. 112 da LEP. A norma estabelece frações distintas, conforme a natureza do crime (comum ou hediondo) e a condição subjetiva do apenado (primário, reincidente genérico ou específico), o que impõe o cálculo individualizado por condenação.

4. A imposição de fração única
sobre todas as condenações, inclusive por crimes comuns, viola o princípio constitucional da individualização da pena (CF/1988, art. 5º, XLVI), ao estender efeitos penais próprios dos crimes hediondos às demais infrações, contrariando a
mens
legislatoris
da Lei nº 13.964/2019.

5. Quanto à fração aplicável ao crime de tráfico, sendo o apenado reincidente genérico, sem condenação anterior por crime hediondo ou equiparado, não se configura a reincidência específica exigida para aplicação da fração de 3/5. Dessa forma, deve ser observada a fração de 40%, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso ministerial desprovido e pleito defensivo provido
.

Tese de julgamento
:

“A progressão de regime nas execuções unificadas deve observar as frações legais individualmente aplicáveis a cada condenação, conforme a natureza do delito e a condição subjetiva do apenado.”

“A unificação das penas não autoriza a aplicação de fração única para progressão de regime, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.”

“O apenado reincidente genérico condenado por crime hediondo ou equiparado faz jus à aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime, conforme art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, XL e XLVI; LEP, art. 112, incisos I a VIII; CP, art. 83, II.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(REsp n. 2.048.662/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.);

(N.U 1009114-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
;

(N.U 1003593-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)
;

(N.U 1008895-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025);

(N.U 1009201-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Agravo em Execução Penal,
interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E EVANDRO LUIS JAHN,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena
nº 0005575-12.2016.8.11.0045
.

Em suas razões, o
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
almeja,
primeiramente, a
extensão dos efeitos da reincidência sobre a totalidade das condenações
e, consequentemente, aplicar a fração de 1/2 para o livramento condicional sobre a totalidade das penas por crimes comuns
pelo qual o reeducando restou condenado
.

Pu
gnou, também, pela
retificação do cálculo de pena, inserindo-se a fração de 2/3 para o livramento condicional incidente sobre a pena da guia executória n.º 3135-72.2018.811.0045, haja vista a condição de reincidente genérico do recorrido.

A Defesa do reeducando
Evandro
Luis

Jahn
,
em suas razões recursais, requereu
a aplicação da norma penal mais benéfica, com a fixação do percentual de 40% (quarenta por cento) sobre a pena privativa de liberdade constante na Guia de Execução n.º 0003135-72.2018.8.11.0045, para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Em
contrarrazões, a Defesa técnica do apenado
manifestou
-se
pelo
improviment
o
do recurso
ministerial
(ID n.
266509785
– pág. 81/85).

O Ministério Público Estadual, por sua vez, instado a
apresentar suas contrarrazões ao recurso defensivo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
266509785
– pág. 85/94).

Ao exercer o Juízo de retratação,
o

Magistrado
singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado (ID n.
266509785
– pág.
100/101
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio
da eminente Procuradora de Justiça

Josane
Fátima de Carvalho
Guarient
e
, manifestou
p
elo
provimento
dos recursos interpostos,
reformando a sentença (ID n.
275671370
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial: Recursos de Agravo em Execução Penal. Decisão que determinou a retificação do cálculo, a fim de que fosse adotada a fração de 3/5, para fins de progressão de regime, em relação à condenação pelo delito de tráfico de drogas, levando em consideração a condição de reincidente do sentenciado. Em contrapartida, deixou de reconhecer tal condição reincidência do recuperando no tocante às condenações anteriores por delitos de natureza comum, vez que não reconhecida reincidência do recuperando no momento da prolação da sentença condenatória, não cabendo ao Juízo da Execução Penal.1.Recurso do Ministério Público. Sustenta a tese de que a reincidência é condição subjetiva do sentenciado, e que, uma vez adquirida, se estende sobre todas as condenações.2.Recurso da Defesa. Irresignação quanto a aplicação da fração de 40% quanto ao crime de tráfico de drogas – tratando o agravante como se reincidente específico fosse.
PROVIMENTO DE AMBOS RECURSOS
.

Necessidade de reforma da decisão por dois motivos
:

a) a reincidência é condição subjetiva do apenado e, uma vez adquirida, deve ser considerada a fração corresponde ao reincidente para livramento condicional, com relação à soma total das penas, mesmo que em relação a algumas não seja reincidente
. Tema 1.208 do Recurso Repetitivo, STJ: “o juiz da execução pode promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes, ainda que não esteja
reconhecida expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado”. Este entendimento, vale dizer, “decorre sobretudo do princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, o qual também incide na fase de execução da pena, pois nessa etapa da deve-se levar em conta o perfil subjetivo do condenado”. Mesma linha de intelecção adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em seus julgados;

b)trata-se de reincidente genérico, razão pela qual é irrefutável a incidência retroativa do art. 112, inciso V, da LEP, de modo a ser observada a fração de 2/5, e não mais de 3/5, para fins de progressão de regime
. O parecer é pelo provimento de ambos os recursos.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravante
Evandro Luiz
Jahn
cumpre pena total
unificada de
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em decorrência das seguintes condenações:

1. Ação Penal nº 0002990-84.2016.8.11.0045
(Comarca de Lucas do R
io Verde-MT
),
condenado à pena de 0
6
(s
eis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão,
pela prática
dos delitos tipificados nos
art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II e no art. 157,
§2º
, incisos I e II, por quatro vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal
,
com a data da infração,
em 12/05/2016
e o trânsito em julgado, em
20/02/2017.

2. Ação Penal nº
0007511-72.2016.8.11.0045
(Comarca de Lucas do Rio Verde-MT),
condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão,
pela prática
do delito tipificado no
art. 155, caput, do Código Penal
,
com a data da infração, em
26/11/2016
e trânsito em julgado
, em

06/03/201
7.

3. Ação Penal nº 0003135-72.2018.8.11.0045
(Comarca de Lucas do Rio Verde-MT),
condenado à
pena de 05 (cinco) anos reclusão,
pela prática do
delito tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
,
com a data da infração,
em 11/04/2018
e
trânsito
em julgado
, em
24/09/2018.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O represente ministerial, em suas razões recursais, pugnou, em síntese,
pela extensão dos efeitos da reincidência sobre a totalidade das condenações e, consequentemente, aplicar a fração de 1/2 para o livramento condicional sobre a totalidade das penas por crimes comuns pelo qual o reeducando restou condenado.

Pugnou, também, pela retificação do cálculo de pena, inserindo-se a fração de 2/3 para o livramento condicional incidente sobre a pena da guia executória n.º 3135-72.2018.811.0045, haja vista a condição de reincidente genérico do recorrido.

Contudo, o pleito ministerial não merece acolhimento.

O sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU é a ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. O sistema foi adotado como política nacional pelo CNJ, em 2016, e é regido pela Resolução 223/2016 e pela Resolução 280/2019. O sistema é projetado para calcular automaticamente o tempo necessário ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, considerando cada condenação de forma separada.

Disto se conclui que o órgão administrativo máximo do Poder Judiciário entende de forma contrária à posição adotada pelo agravante e pelo douto Procurador de Justiça, que se baseou no entendimento jurisprudencial majoritário.

Em face dessas dissensões, surge a dúvida sobre qual orientação deve ser seguida. Diante dessa divergência, resultante de posições distintas entre órgãos superiores, entendi ser necessário realizar um estudo mais aprofundado da matéria para decidir, não apenas com base no posicionamento de um ou outro órgão superior, mas conforme as leis e a Constituição Federal aplicáveis ao caso.

Em face da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, tenho que o legislador, ao proceder as alterações no art. 112 da LEP, se propôs a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, escalonando, progressivamente, o percentual de cumprimento da pena, para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, levando-se em consideração vários critérios que indiquem maior gravidade, tais como: a natureza do delito; tratar-se de crime hediondo, ou equiparado; ser o réu primário ou reincidente; e ter o crime resultado em morte ou violência.

Assim dispõe o art. 112 da LEP:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V –
40% (quarenta por cento) da pena
, se o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado
,
se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII –
60% (sessenta por cento) da pena
, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Note-se que o legislador contemplou uma diversidade de hipóteses, porém, em nenhum artigo, inciso ou alínea foi estabelecido a aplicação de um percentual único para fins de progressão de regime e ou livramento condicional, ao revés, as alterações promovidas na referida norma evidenciam a necessidade de observância das frações distintas, conforme a natureza do delito, de modo que, nos caso em que há execução simultânea de penas decorrentes de crimes comuns e de crimes hediondos ou equiparados, impõe-se a realização de cálculo segregado, respeitando-se as frações legais específicas de cada tipo penal.

Da estrutura da própria redação do dispositivo, infere-se que a
mens
legislatoris
é justamente a aplicação de percentuais diversos, levando-se em consideração a
natureza da infração penal
(comum ou hediondo/equiparado), a
condição pessoal do condenado
(primário ou reincidente) e a
gravidade do crime
(com resultado morte, violência ou grave ameaça), tudo com o objetivo de aprimorar a política criminal e nortear o processo executivo penal pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa maneira, a aplicação
de fração única
sobre a totalidade das penas, sem distinguir a natureza dos delitos que compõem a condenação, revela-se incompatível com o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Tal prática implica estender ao
apenado efeitos
jurídicos mais severos próprios dos crimes hediondos ou equiparados a condenações por infrações penais comuns, para as quais não se exige fração tão elevada para a progressão de regime. Isso compromete a coerência do sistema de execução penal, uma vez que ignora as peculiaridades de cada condenação, frustrando o propósito de tratamento penal diferenciado e proporcional à gravidade e natureza do crime praticado.

Nessa linha de entendimento,
esta
Egrégia Corte de Justiça, em decisões recentes, decidiu no seguinte posicionamento
:

“Tese de julgamento: "A unificação das penas para fins executórios não autoriza a aplicação de fração única para progressão de regime, sendo obrigatória a observância das características individuais de cada condenação". (...)”
(N.U 1009114-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

“III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 112 da Lei de Execução Penal, com as alterações da Lei n. 13.964/2019, prevê percentuais distintos para progressão de regime, conforme primariedade, reincidência, hediondez, resultado morte, entre outros fatores.

6. A execução penal exige que as frações sejam aplicadas de forma separada para cada delito, respeitando a sua natureza específica, em atenção à garantia constitucional da individualização da pena.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o condenado por crimes hediondos e comuns deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem aplicação de fração única.

8. O princípio constitucional da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade impedem a adoção de um único percentual que abranja indistintamente todos os crimes praticados pelo apenado. (...)”
(N.U 1003593-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

Portanto, ao se analisar os requisitos para a progressão de regime, não basta considerar apenas a condição pessoal do apenado – se primário, reincidente ou reincidente específico. Impõe-se, ainda, a observância das balizas legais estabelecidas no artigo 112 da Lei de Execução Penal, as quais determinam a aplicação de frações distintas conforme a natureza e gravidade do crime.

A norma em questão estabelece uma gradação objetiva, que leva em consideração: (I) se o crime é comum ou hediondo (ou equiparado), (II) se foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e (III) se resultou ou não em morte. Cada uma dessas circunstâncias atrai, legalmente, frações diversas de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, de modo a preservar os princípios constitucionais da individualização da pena, da legalidade e da proporcionalidade.

Assim, ao Poder Judiciário não é dado aplicar, de forma genérica ou indistinta, a fração única
sobre a totalidade da pena, sob pena de incorrer em desrespeito à vontade expressa do legislador e em indevida ampliação dos efeitos jurídicos de uma condenação, notadamente quando esta não envolve crime hediondo ou cometido com violência grave.

Tal interpretação está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido que, nos casos de unificação ou execução de penas decorrentes de crimes de naturezas distintas, devem ser observadas, de forma individualizada, as frações legais previstas para cada tipo de infração penal. Essa orientação visa assegurar a coerência do sistema de execução penal, bem como a observância dos direitos fundamentais do apenado. Confira-se:

“(...) 4. Não há vedação à aplicação de frações distintas para progressão de regime em condenações por crimes comuns e hediondos, mesmo que cumpridas simultaneamente, pois a unificação das penas para fins executórios não impede que cada delito seja tratado de forma individualizada, conforme sua natureza e a legislação aplicável. (...)”
(REsp n. 2.048.662/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

De igual modo, no que se refere ao livramento condicional, verifica-se, a partir da leitura do artigo 83, inciso II, do Código Penal, bem como da redação anterior do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90, que em nenhum momento se determina a aplicação de fração única sobre a totalidade da pena imposta, especialmente quando esta decorre de condenações por crimes de natureza diversa. Vejamos:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;”

“Artigo 2º, § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.”

Diante do exposto, concluo que, em respeito ao princípio da individualização da pena e em conformidade com a sistemática prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal, impõe-se a aplicação das frações legais de forma individualizada, de acordo com a natureza de cada infração penal. Tal providência preserva a coerência e racionalidade do sistema de execução penal, além de assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais do apenado. Por essas razões, mantenho o posicionamento adotado pelo Juízo da instância singela
.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA

A Defesa do apenado, por sua vez, pleiteou a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a aplicação das frações mais benéfica de 2/5 (40
%) para fins de progressão de regime prisional, no que se refere à condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A pretensão merece acolhimento.

Com a entrada em vigor da
Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, o artigo 112 da
Lei de Execução Penal
sofreu importantes alterações, passando a estabelecer percentuais objetivos de cumprimento de pena para a concessão da progressão de regime, de acordo com a natureza do crime e a condição do apenado quanto à reincidência.

O
inciso V
do referido dispositivo prevê que,
para os apenados primários condenados por crime hediondo ou equiparado
, a progressão ocorrerá após o cumprimento de
40% (quarenta por cento)
da pena. Por sua vez, o
inciso VII
determina a aplicação da fração de
60% (sessenta por cento)

somente
aos
reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado
, ou seja, àqueles que ostentam
reincidência específica
.

No caso concreto, embora o agravante não seja primário,
não se verifica nos autos qualquer condenação anterior por crime hediondo ou equiparado
que configure reincidência específica. Suas condenações anteriores referem-se a delitos contra o patrimônio, sendo, portanto, de natureza comum. Diante disso,
não é possível exigir o cumprimento da fração de 3/5 (60%)
, por ausência do requisito legal de reiteração criminosa específica.

Destarte, deve prevalecer a
fração de 40% (quarenta por cento)
, com fundamento no
princípio do favor rei
e na
retroatividade da lei penal mais benéfica
, nos termos do
art. 5º, inciso XL, da Constituição da República
, aplicável inclusive aos casos anteriores à vigência da Lei n.º 13.964/2019.

Este é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 1.084 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional aos condenados por crimes hediondos ou equiparados que ostentem a condição de reincidentes genéricos.

3. Considerando que o Agravante é reincidente genérico, tendo sido condenado inicialmente por roubo majorado e, posteriormente, por tráfico de drogas, delito este equiparado a hediondo, é indevida a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para progressão regimental. (...)”

(N.U 1008895-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

“(...) 3. Constatada a inexistência de reincidência específica em crime hediondo, impõe-se a aplicação da fração de 40%, por analogia in
bonam
partem, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.169 da Repercussão Geral.
(...)”
(N.U 1009201-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Dessa forma, deve ser reconhecida a aplicação da fração de
40% (quarenta por cento)
para fins de progressão de regime em relação à condenação pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), nos termos do inciso V do art. 112 da L
ei de Execuções Penais
.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o presente agravo de execução interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
pela
DEFENSORIA PÚBLICA,
para tão somente,
aplicar a fração de 40% (quarenta por cento)
para fins de progressão de regime, conforme
proposto pela Defesa do recuperando.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025